Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-51.2018.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001411-51.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAGALI MARIA SPADA FURLAN - CPF: 784.638.901-72 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. ALMIR GUIMARÃES

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1001411-51.2018.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: MAGALI MARIA SPADA FURLAN

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 01/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTAMENTO – SENTENÇA ANULADA – INÉRCIA INDEFINIDA DO PAGAMENTO - IMPOSSÍVEL.
Existe o interesse de agir quando o servidor tem deferido o pagamento de verba pretérita pela administração pública, porém, no aguardo indefinido de pagamento, no caso mais de 13 anos, não podendo a administração pública ficar indefinidamente a postergar o pagamento dos valores já reconhecidos do servidor, não sendo justo e muito menos razoável a argumentação de que falta interesse de agir no caso, de onde anulada a sentença.
CAUSA MADURA
-
JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1013, § 3º, I DO NCPC.
Observada que a causa está madura, sendo questão unicamente de direito é dever do magistrado em julgar o mérito, em segundo grau, nos moldes do artigo 1013, § 3º, I do NCPC.

PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º DO DECRETO LEI 20910/1932 E ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL.
Ocorrendo a demora do pagamento do direito reconhecido pela administração pública, a prescrição resta suspensa, nos dizeres do artigo 4º do Decreto Lei 20910/32, bem como, com o reconhecimento do direito pela administração pública, em caso de eventual prescrição anterior, esta resta renunciada da forma tácita, nos moldes do artigo 191 do Código Civil.
MÉRITO.
Reconhecido o direito ao pagamento e restando a inércia em assim o fazer, resta ao magistrado a determinação / condenação ao pagamento pelo Estado de Mato Grosso.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por MAGALI MARIA SPADA FURLAN contra a sentença que julgou extinto o feito pela sua falta de interesse de agir, visando o recebimento de verbas salarias já deferida pela Presidência do E. TJMT, no feito administrativo 107/2007, de onde se reconheceu o direito e no mesmo ato condicionou-se o pagamento à disponibilidade financeira do mesmo. Aduz que existe o interesse de agir e traz ainda precedentes do próprio TJMT nesse sentido, que afasta até a prescrição alegada pela recorrida em sede de contrarrazões. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento dos pleitos da exordial.

Devidamente intimada a parte recorrida ESTADO DE MATO GROSSO, não apresentou a peça de contrarrazões.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público na sessão de julgamento opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar no mérito do pleito, cabe ao relator a análise da manutenção ou não da preliminar reconhecida pelo magistrado de 1º grau, qual seja, a ausência de interesse de agir, pela ausência de negativa de pagamento dos valores pelo TJMT, arguindo ainda que o pagamento está dentro de cronograma organizacional do órgão e que, diante disso não teria lide resistida.

Pois bem, razão assiste à parte recorrente, visto que, como não permitir ao interessado que ajuíze demanda, quando o seu direito foi reconhecido há quase 13 anos e ainda não foi devidamente pago pelo Poder Judiciário? Inexiste qualquer prova de que tenha um cronograma de pagamento para tais verbas, pelo menos o Estado de Mato Grosso nada trouxe sobre esse tema nos autos, a contrapor a argumentação do recorrente, sendo o recurso recente e ainda pendente de pagamento da tão antiga verba pleiteada.

É óbvio que tem o interesse de agir
justamente pela inércia
, pois ninguém pode ficar por tempo indefinido aguardando a administração pública pagar os valores devidos ao servidor, ainda mais quando demonstrado que o deferimento de tal pagamento se deu em data de 04/09/2007 e até hoje não se pagou tais valores, existindo nos autos a prova de que os valores encontrados em data de 30/07/2007 eram no montante de R$ 3.323,02 (três mil duzentos e vinte e três reais e dois centavos), e de lá para cá o feito administrativo se encontra sem o devido pagamento até os dias atuais, pelo menos é o que se tem de provas nos autos,
não desconstituída pelo Estado de Mato Grosso.

Divirjo do entendimento de 1º grau de que a parte recorrente não tenha o interesse de agir, sendo oposta a conclusão deste relator, de onde, a própria parte traz precedente do E.STJ, no EDcl no REsp 1538385/PE, da lavrado Ministro Herman Benjamin, exatamente neste mesmo sentido de que a parte não pode ficar indefinidamente a aguardar o pagamento por parte da administração, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
ESPERA INDEFINIDA. PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2008.
1. Em virtude do nítido caráter infringente, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos como Agravo Regimental. 2. Na hipótese dos autos, o entendimento do Sodalício a quo está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de que, caso inexista disponibilidade orçamentária para o imediato atendimento da ordem, o pagamento deverá ser efetuado por meio de regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição de precatório ou, em analogia, RPV (art. 730 do CPC).
Portanto, está presente o interesse de agir
. 3. Relativamente à alegação de descabimento da correção monetária pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, verifico que tal matéria foi submetida a julgamento no rito dos recursos repetitivos (AREsps 603.935/MG, 605.454/RS e REsp 1.492.221/PR, que cuidam do tema: "aplicabilidade do art. 1º -F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/200 9, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora"). Em tal circunstância, deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual (Lei 11.672/2008), isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 543 -C, § 7º, e 543 -B, § 3º, do CPC, conforme o caso. 4. In casu, a irresignação da União foi parcialmente provida no que diz respeito à necessidade de se observar o parâmetro jurisprudencial para a aplicação da Lei 11.960/2008. Não há omissão ou obscuridade no julgado. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no REsp 1538385/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015) (Grifos nossos).”

A ninguém pode se obrigar a indefinidamente a aguardar o pagamento, como se registra nos autos em tela, de onde, por tais considerações afasto a preliminar que se reconheceu na sentença.

Em observância ao artigo 1013, § 3º, I do NCPC, é obrigação deste colegiado o julgamento do mérito, quando a causa estiver madura ou for eminentemente de direito, de onde os fatos alegados estão devidamente documentados nos autos, sendo perfeitamente possível o julgamento de mérito já em segundo grau, o que, sem dúvida é melhor para todos os envolvidos com a celeridade do julgamento e devida solução efetiva da lide, de onde, reconheço, neste momento que a causa está madura e passo ao julgamento do mérito da demanda em tela.

Antes de adentrar ainda na questão meritória, passo à análise da prescrição, sendo que tal matéria teria sido arguida pelo Estado de Mato Grosso em sede de contestação e, caso não se enfrente a mesma neste momento, fatalmente será objeto de embargos de declaração, o que, desde já se abrevia.

Pelo que se observa dos autos, a decisão foi de deferimento do pagamento das diferenças das verbas salarias da parte recorrente, nos seguintes termos:

Ou seja, logo após o deferimento do pleito, já de imediato se impôs ao mesmo uma condição suspensiva de implementação, qual seja, aguarde-se a disponibilidade financeira do órgão, de onde, tal fato é de se impor a aplicação do artigo 4º do Decreto Lei 20910/32, assim descrito:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.”

A demora em pagar a dívida, como no presente caso, não faz com que a prescrição tenha curso, de forma clara e cristalina a dicção do artigo acima transcrito.

E outro ponto crucial do feito, para se afastar qualquer tentativa de aplicação da prescrição, registro que, com o reconhecimento do direito pela administração pública, ainda no ano de 2007, condicionando o pagamento a disponibilidade de orçamento, ali naquele momento a administração pública abriu mão d e qualquer prescrição que tenha ocorrido sobre o tema no passado aquisitivo, nos moldes do artigo 191 do Código Civil, senão vejamos:

“Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.”

Ou seja, se eventualmente os direitos pleiteados pela mesma, na data do requerimento administrativo estivessem prescritos, com o deferimento pelo Presidente do TJMT, à época, teria ocorrido a renúncia tácita, nos moldes do artigo supra transcrito.

Desta feita, como já houve o reconhecimento ao direito da servidora de receber as diferenças salariais, nada mais resta a este relator, que, reconhecer o direito do recorrente em receber os valores pleiteados na exordial, que de longa data estão aguardando para serem pagos, no importe de
R$ 3.323,02 (três mil trezentos e vinte e três reais e dois centavos).

Sobre tais valores, a última atualização dos mesmos se deu em data de 30/07/2007, senão vejamos:

Sobre este valor deverá incidir a correção monetária pelo IPCA-E a partir da data de 30/07/2007 até o efetivo pagamento, com a incidência de juros pela caderneta de poupança, nos moldes do artigo 1ºF da Lei 9494/97, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 810, senão vejamos:

·

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

·

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a parte recorrida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do valor de R$ 3.323,02 (três mil trezentos e vinte e três reais e dois centavos), devidamente atualizados pelo IPCA-E a partir da data de 30/07/2007 (última informação da dívida atualizada), e com juros de mora pela caderneta de poupança, nos moldes do artigo 1ºF da Lei 9494/97, a partir da citação válida.

Antes de efetivar o devido pagamento nestes autos, deverá o magistrado de 1º grau verificar perante o TJMT se já houve o pagamento na via administrativa ou não para dar a sequência do pagamento nos autos.

Registro que, deverá o magistrado após o pagamento dos valores, informar ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA no feito administrativo 107/2007 acerca do pagamento, para que sejam feitas as anotações no mesmo e seu devido arquivamento definitivo, com a solução da dívida em comento.

Em caso do servidor vir a receber tais valores, na via administrativa, antes do pagamento dentro destes autos, deverá também comunicar ao magistrado, pois caso assim não o faça e venha a receber duas vezes pelo mesmo crédito, incorrerá nas sanções penais e ainda em improbidade administrativa, a ser devidamente apurada pelo Ministério Público, dentro do devido processo legal.

Dos valores a serem pagos, deverão ser recolhidos / destacados no momento do pagamento (em favor dos arrecadantes estatais), os eventuais valores que devam ser retidos a título de imposto de renda e previdência social, nos moldes legais, caso hajam.

Anoto ainda que, o crédito base desta ação é de até 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento da ação, com a atualização monetária determinada no voto, e, caso supere tal valor, o excedente é excluído, por superar o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de onde, os valores de atualização e juros de mora pós citação, tais não entram no cômputo da verificação do teto legal.

Diante do resultado do julgamento do feito, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020